Tribunal: STF
Processo: HC 220332
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 746.426/PE, assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MAIOR ENVOLVIMENTO DO RÉU COM A SUPOSTA TRAFICÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO IMPEDIMENTO À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. COVID - 19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DO RÉU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ATENDIMENTO E PROTEÇÃO ADEQUADOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS EM CONTRÁRIO. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A ESTREITA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    2. No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, pois a quantidade e natureza da droga apreendida demonstram um maior envolvimento do paciente com a suposta traficância, uma vez que, em seu poder, foram apreendidos 70g de crack - o que lhe permitiria o fracionamento de até 350 porções da droga - visto que 1g de crack pode ser fracionado em até 5 pedras.



    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. Precedentes. 



    5. Nesse diapasão, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se enquadra em situação de vulnerabilidade, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados. Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. Precedentes. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; b) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante fundamentação inidônea, genérica, pois calcada apenas na garantia da ordem pública e na quantidade de droga apreendida (70g de crack); c) o paciente é primário, tem bons antecedentes e trabalho lícito, não integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas.



    Em razão do exposto, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em medidas alternativas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    2. No caso específico, o Juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 4):



    “DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: O autuado acima nominado foi preso em flagrante delito e apresentado nesta central à data de hoje. A presente audiência foi gravada e a decisão suscitada de forma oral, bem como, a fundamentação e as alegações do MP e da Defesa. Em vista do exposto, HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. Noutro passo, seguindo as diretrizes do novel Art. 310 e seguintes do CPP, observo que se encontram presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público. Desta forma prolato a seguinte decisão: Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, §6º, 310, II, c/c art. 312 e 313, I do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA em desfavor do AUTUADO ANDERSON VIEIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, para a garantia da ordem pública.”



    Tendo em vista a ausência da integralidade dos fundamentos para converter a prisão em flagrante em preventiva, determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeiro grau para que informasse sobre o que decidido em audiência de custódia, especialmente quanto aos fundamentos empregados para a imposição da preventiva. 



    Contudo, as informações remetidas a esta Corte vieram acompanhadas de cópia da decisão suso mencionada, bem como de cópia do acórdão proferido pelo TJPE, que manteve a prisão cautelar nos seguintes termos (eDOC 13, p. 10-12):



    “[...]



    Compulsando os autos, depreende-se que, nos termos dos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente restou devidamente fundamentada, conforme se depreende da transcrição da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (id. 20914976). 



    Com efeito, não há que se falar em ausência de justa causa para a segregação, uma vez que a materialidade do crime de tráfico restou demonstrada nos autos, existindo, ademais, indícios suficientes de autoria como requisito da prisão preventiva, haja vista ter ficado demonstrada a presença de provas indiciárias satisfatórias a ensejar a decretação da prisão preventiva do paciente.



    Diante do mencionado contexto fático, o Juízo a quo, por ocasião da realização da audiência de custódia, decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: 



    “Quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva, entendo que há necessidade da medida por se notarem presentes os requisitos legais. A prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria estão presentes por meio do auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação preliminar e depoimentos colhidos pela autoridade policial. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, requisito previsto no art. 312, do CPP, também está caracterizado, uma vez que a quantidade e natureza da droga apreendida revelam a gravidade concreta da conduta por demonstrar um maior envolvimento do autuado com a traficância. Registro que foram apreendidos 70g de crack e com essa quantidade poderiam ser confeccionadas até 350 porções, uma vez que 1g de crack pode ser fracionado em até 5 pedras. Por outro lado, o crack é uma substância de alto poder viciante e destrutivo, o que revela o maior desvalor da conduta. O fato do acusado ser primário, ter bons antecedentes e exercer atividade lícita não impede a decretação da prisão preventiva quando estão presentes outros elementos que justificam a medida, como é o caso em análise. Por fim, o crime de que trata os presentes autos é doloso, equiparado a hediondo e tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Com relação às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, entendo que nenhuma delas se revela adequada ao presente caso, tendo em vista a gravidade concreta do crime. Com essas ponderações, homologo a prisão em flagrante de Anderson Vieira da Silva e, presentes os requisitos ensejadores da tutela cautelar, converto o flagrante em preventiva com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, c/c art. 312 e 313, I do CPP”.



    Impõe-se destacar, assim, que a gravidade da conduta, associada ao seu modus operandi, autorizam a custódia cautelar. Nesse sentido:



    [...]



    Assim sendo, os argumentos sustentados pelo impetrante não se afiguram suficientemente sólidos para justificar a concessão da ordem, visto que não evidenciam, de plano, o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, cuja segregação cautelar está justificada nos termos dos artigos 311, 312 e 313, do CPP. 



    Por sua vez, considerando a indispensabilidade da prisão preventiva do paciente, tenho por insuficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP [...]”



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva do paciente, a decisão mencionada pelo Tribunal de origem centra-se na gravidade do crime de tráfico, bem como na quantidade de droga apreendida.



    Contudo, ao contrário do que aduzem as instâncias ordinárias, as circunstâncias do caso concreto não são capazes de comprovar o grave risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. A uma, porque o delito imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. A duas, porque a quantidade de entorpecente apreendida (70g de crack) não denota crime de especial gravidade concreta a justificar a segregação cautelar antecipada. 



    Nesse sentido, esta Corte, reiteradamente, tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade/qualidade de droga semelhante a do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade do paciente. 



    No mesmo sentido, cito: HC 112.766/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, (164,6 g de maconha), julgado em 06.11.2012; HC 140.454-MC/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (43 g de maconha), DJe 28.04.2017; HC 143.147/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (158 g de cocaína), DJe 15.05.2017; HC 144.199/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes (3 g de maconha; 2 g de cocaína e 2 g de crack), DJe 08.11.2017.



    Assim, conforme consta dos autos, o paciente é primário e possui bons antecedentes, condição que, aliada à ausência de especial periculosidade do fato em apuração, não satisfaz o juízo de proporcionalidade apto a legitimar a medida excepcional da prisão cautelar.



    Desse modo, considerando o contexto do flagrante e à míngua de outros elementos, a mera alusão à gravidade abstrata do delito e à quantidade e potencialidade lesiva da droga apreendida não é apta a demonstrar a periculosidade do agente e, consequentemente, não importa em risco à ordem pública a justificar a segregação cautelar.



    Por fim, consigno que a cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). Contudo, no caso dos autos, o decreto preventivo não explicita as razões pelas quais medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes (art. 310, II, CPP).



    Dito isso, tenho que o decreto prisional revela-se manifestamente ilegal, razão pela qual é hipótese de concessão da ordem.



    3. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ainda, ao TJPE e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente